Tribunal: TJSP
Processo: 2267368-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CUMULATIVO. TRAMITAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS MESMO BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais em ação de inventário cumulativo dos bens deixados por Laercio Rezzaghi, falecido em abril de 2023, tramitando por

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO CUMULATIVO. TRAMITAÇÃO COM FUNDAMENTO NOS MESMO BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais em ação de inventário cumulativo dos bens deixados por Laercio Rezzaghi, falecido em abril de 2023, tramitando por dependência ao inventário de Elza Dias Rezzaghi, falecida em novembro de 2021, ambos casados sob o regime de comunhão universal de bens.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o recolhimento de taxa judiciária em duplicidade em inventário conjunto, quando há identidade de bens e herdeiros.
III. Razões de Decidir 3. O fato gerador e a base de cálculo da taxa judiciária é a prestação dos serviços judiciários com base no valor do monte-mor incluída a meação do cônjuge superstite, não justificando o recolhimento para cada inventário no mesmo patamar, sob pena de duplicidade. 4. Incidência da taxa judiciária em seu patamar mínimo diante da ocorrência de novo fato gerador consistente na movimentação da máquina judiciária para processamento da ação de inventário conexa
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A base de cálculo da taxa judiciária é o valor do monte-mor. 2. Inventário conexo que não pode ter como base de cálculo da taxa judiciária o mesmo monte-mor sob pena de dupla tributação. 3. Novo fato gerador que autoriza a cobrança de taxa judiciária em patamar mínimo.